Tribunal: CARF
Processo: 10166.726698/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
PRELIMINAR. NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. PREVALÊNCIA. ARTIGO 59, § 3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
Ainda que eventualmente se pudesse vislumbrar a possibilidade de ter havido alteração de critério jurídico, a declaração de nulidade restaria superada com a decisão de mérito a favor do sujeito passivo.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 725 STF (RE 958.252). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGADO EM CONJUNTO COM A ADPF 324/DF.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DECORRENTE DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. PRINCÍPIO JURIDICO DO ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. ARTIGO 92 DO CÓDIGO CIVIL.
A insubsistência da obrigação principal implica no reconhecimento da improcedência das obrigações acessórias delas decorrentes, tendo em vista o princípio jurídico do acessório segue o principal, segundo o qual “os direitos e obrigações acessórias seguem o destino do direito ou obrigação principal”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726698/2016-23
ACÓRDÃO
2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL RENASCER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
PREVALÊNCIA. ARTIGO 59, § 3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
Ainda que eventualmente se pudesse vislumbrar a possibilidade de ter
havido alteração de critério jurídico, a declaração de nulidade restaria
superada com a decisão de mérito a favor do sujeito passivo.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO TEMA 725 STF (RE 958.252). REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. JULGADO EM CONJUNTO COM A ADPF 324/DF.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
2
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
MULTAS
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO DECORRENTE DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. PRINCÍPIO
JURIDICO DO ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. ARTIGO 92 DO CÓDIGO
CIVIL.
A insubsistência da obrigação principal implica no reconhecimento da
improcedência das obrigações acessórias delas decorrentes, tendo em vista
o princípio jurídico do "acessório segue o principal", segundo o qual “os
direitos e obrigações acessórias seguem o destino do direito ou obrigação
principal”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 817/862) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
3
(fls. 599/647), que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em 28/11/2016,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 43/119):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (SESC,
SENAC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO e INCRA), no montante de R$ 550.173,75,
já acrescidos de juros de mora (calculados até 11/2016) e multa proporcional
(passível de redução) - (fls. 02/20);
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 1.992.013,54, já acrescidos de juros de mora
(calculados até 11/2016) e multa proporcional (passível de redução) - (fls.
21/33);
 Auto de Infração – MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, no montante de R$ 57.841,80,
referente descumprimento de obrigação acessória - infração: (i) não preparo
das folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados, no valor de R$ 2.143,04; (ii) não lançamento em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, no valor de R$ 21.430,11 e (iii) apresentação de
GFIP com informações incorretas ou omissas, no valor de R$ 34.268,65 (fls.
34/42).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 604/611):
(...)
Grupo Econômico de Fato (Constatação)
3. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 58/66), a Fiscalização, ao verificar que o
Hospital Renascer S/A possuía relacionamentos com outras empresas e também
identificar a ocorrência de interesses comuns, considerou que estava
caracterizada a formação de grupo econômico de fato entre o Hospital Renascer e
as seguintes empresas: MÉDGRUPO Participações S/A, Hospital Maria Auxiliadora
S/A, Hospital Protonorte S/A, Hospital Santa Helena S/A e Hospital Santa Lúcia
S/A.
(...)
3.1 A Fiscalização identificou os seguintes interesses comuns entre o Hospital
Renascer S/A e as empresas enquadradas como grupo econômico de fato:
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
4
a) A empresa MEDGRUPO Participações possui 99,90% do capital social do
Hospital Renascer S/A, sendo considerada empresa controladora, nos termos do
artigo 243 da Lei no 6.404/76.
b) O sócio diretor do Hospital Renascer S/A, José do Patrocínio Leal, CPF
185.XXX.XXX-53, participa do quadro societário de diversas empresas, dentre as
quais há empresas que prestam serviço hospitalares, ou seja, com o mesmo
objeto social do Hospital Renascer.
c) O diretor do Hospital Renascer S/A, Hamilton Heitor de Queiroz, CPF
126.XXX.XXX-53, faz parte do quadro societário de diversas empresas
enquadradas como grupo econômico.
3.2 A Fiscalização também identificou a participação societária dos senhores José
do Patrocínio Leal e Hamilton Heitor de Queiroz nas empresas consideradas
Grupo Econômico: MÉDGRUPO Participações S/A, Hospital Maria Auxiliadora S/A,
Hospital Protonorte S/A, Hospital Santa Helena S/A e Hospital Santa Lúcia S/A.
Responsabilidade Solidária
4. A Fiscalização, ao enquadrar as empresas como grupo econômico de fato
juntamente com o sócio-diretor e o diretor do Hospital Renascer S/A, os senhores
José do Patrocínio Leal e Hamilton Heitor de Queiroz, caracterizou as empresas, o
sócio-diretor e o diretor como responsáveis tributários nos termos da lei:
a) As empresas foram caracterizadas como responsáveis solidários “Nos termos
do Inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, artigo 124, Incisos I e II da Lei no
5.172/66:”
(...)
b) As pessoas físicas foram caracterizadas “Nos termos do artigo 124, Inciso I e II e
do artigo 135 inciso III da Lei no 5.172/66:”
Identificação dos médicos prestadores de serviço
5. A Fiscalização constatou que o Hospital Renascer S/A não mantinha
profissionais médicos em sua folha de pagamento. Após constatar este fato,
realizou pesquisa junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)
e verificou que o Hospital Renascer informou ao Ministério da Saúde que possuía
profissionais médicos de várias especialidades (fls. 56/58).
5.1 Depois de realizada a pesquisa, o Hospital Renascer S/A foi intimado a
apresentar os dados cadastrais dos médicos que estavam exercendo suas
atribuições no interior do estabelecimento de saúde (fls. 67/68) e em resposta,
informou que:
a) “Conforme se verifica, o contribuinte não possui as demais informações
solicitadas no termo de intimação supracitado. por não ter ocorrido
quaisquer operações no Hospital Renascer no ano de 2012”
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
5
b) “De toda forma (no tocante as NF’s apresentadas) é imprescindível
ressaltar a natureza dos serviços que são prestados e do efetivo papel do
Hospital, como mero intermediário e repassador dos recursos oriundos dos
planos de saúde para as clínicas cujos médicos prestam serviços.”
c) “Ou seja o Hospital recebe da Clínica a Nota Fiscal com o somatório dos
serviços prestados por cada profissional médico a ela pertencente,
juntamente com a respectiva (sic) guias.”
5.2 A Fiscalização relatou que o hospital deixou de apresentar os contratos
relativos aos serviços médicos prestados e/ou intermediados pelas pessoas
jurídicas, bem como deixou de apresentar a relação dos profissionais que
exerceram suas atividades no interior do estabelecimento, apresentando como
justificativa, o fato de não ter funcionado no ano de 2012 (fls. 68 e 72/73).
5.3 O hospital informou que os profissionais médicos que trabalhavam nas suas
dependências não pertenciam aos seus quadros de funcionários, mas que foram
intermediados por empresas prestadoras de serviço, das quais os referidos
médicos eram sócios ou empregados (fls. 68/69).
5.4 A Fiscalização identificou pagamentos por serviços médicos realizados no
decorrer do ano de 2012 e registrados na contabilidade: “conforme pode-se
verificar na razão da conta contábil 2.1.1.1.02 - Fornecedores Serviços Médicos
Prestados PJ”
5.5 A Fiscalização ficou impossibilitada de identificar todos os profissionais de
saúde, devido ao não atendimento do hospital em apresentar a relação dos
profissionais médicos que lhes prestaram serviço.
“Assim, impossibilita a fiscalizada que esta Autoridade Fiscal proceda a
identificação personalíssima de todos dos profissionais de saúde (médicos e
outros) que prestaram atividade laboral no hospital no ano calendário de
2012”
Caracterização dos médicos prestadores de serviço como segurado empregados
6. A Fiscalização, ao analisar a estrutura do hospital, concluiu que não existe
hospital sem médicos (fls. 69/72), nos seguintes termos:
(...)
6.1 A Fiscalização entendeu que a prestação de serviços médicos diz respeito à
atividade fim, que se caracteriza no objetivo principal e normalmente está
expresso no contrato social da empresa. Com base neste entendimento, a
Fiscalização enquadrou os médicos prestadores de serviços, bem como outros
profissionais da saúde, intermediados por empresas, como segurados
empregados (fls. 69/72), nos seguintes termos:
a)“Assim está suficientemente claro que a atividade fim do hospital é a
atividade de atendimento hospital e que essas atividades são realizadas sob
a supervisão direta de médicos e incluem serviços de médicos, serviços de
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
6
laboratório, radiológicos e de anestesia, serviços de centros cirúrgicos e as
atividades exercidas em prontos-socorros com assistência 24 horas e com
leitos de observação.”
b) “Desta forma, com base na Sumula n° 331 do Tribunal Superior do
Trabalho os serviços profissionais de atividade fim somente podem ser
realizados por segurados empregados e que a contratação de empresa
interposta para substituir as obrigações trabalhista (e, por conseguinte
tributárias) é ilegal (inciso I da súmula 331).”
c)”Conclui-se, portanto, que é possível prestar serviços à terceiros tão
somente nas atividades-meio, cabendo à própria empresa a realização das
atividades-fim.”
d)”Em relação à atividade fim é desnecessária a verificação dos requisitos
de relações do trabalho tais como requisitos legais do conceito de
empregado definidos como continuidade, subordinação, dependência, e
pessoalidade haja visto que o simples fato de interposição de empresa para
a realização da atividade fim acusa flagrante de ilegalidade.”
6.2 A Fiscalização esclareceu que caracterizou os médicos prestadores de serviços
e outros profissionais da saúde como segurados empregados, devido ao fato que
o hospital deixou de apresentar a identificação de todos os responsáveis pelos
serviços médicos prestados no interior do hospital (fls. 72/74):
“Vale salientar que não apresentação da identificação de todos os
responsáveis pelos serviços médicos prestados no interior do hospital,
prejudicando o trabalho de auditoria, o fiscalizado transfere para si o ônus
de demonstra inequivocamente a personalização de todos os valores
identificados como base para apuração das contribuições previdenciárias
constantes deste procedimento fiscal.”
Inaplicabilidade do Artigo 129 da Lei no 11.196/2005
7. A Fiscalização afirmou que neste caso não se aplica o artigo 129, da Lei
11.196/2005, porque verificou a ocorrência dos requisitos para o enquadramento
dos médicos prestadores de serviços como segurados empregados (fls. 74/76).
Informações Fiscais Relevantes
8. A Fiscalização apurou informações relevantes do contribuinte para o ano
calendário de 2012 (fls. 77/79), a saber:
a) faturamento de R$ 3.724.423,22.
b) pagamentos realizados por serviços prestados por pessoas jurídicas e
declarados na DIRF sob o código 1708.
c) informações prestadas na GFIP.
Individualização dos dados por CNAE
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
7
9. A Fiscalização realizou análise por código Classificação Nacional de Atividade
Econômica (CNAE), para verificar a coerência entre o serviço demandado pelo
hospital com o serviço realizado pelos profissionais intermediados por empresas.
A análise teve como objetivo verificar se o CNAE registrado na atividade da
empresa prestadora de serviços estava compreendido na atividade fim do
hospital (fls. 79/89).
Fatos Geradores da Contribuição Previdenciária
10. A Fiscalização identificou os fatos geradores da contribuição previdenciária da
seguinte forma (fls. 89/93):
a) “Quando intimado a apresentar dados e informações sobre referidos
profissionais de saúde o hospital se recusa a fornecê-los, impulsionando
esta autoridade fiscal a aplicar os dispositivos legais de apuração dos
valores devidos como remuneração dos profissionais de saúde (médicos e
outros). Como tais valores estão bem detalhados em notas fiscais das
empresas apresentadas em fiscalização e contabilizados como despesas de
serviços médicos na conta contábil a Fornecedor Serviços Médicos
Prestados
PJ
(2.1.1.1.02).
Referidos
valores
foram
analisados
individualmente conforme item 37.”
b) “Assim, os valos pagos a título de retribuição pelo fornecimento de
serviços de saúde (médicos e demais profissionais), devidamente
contabilizados, correspondem aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias patronais previstas no referido artigo da Lei 8.212/91.”
Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária
11. A base de cálculo, para lançar a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração pelos serviços médicos prestados, foi apurada pela Fiscalização
utilizando os valores “contabilizados como despesas de serviços médicos na conta
contábil a Fornecedor Serviços Médicos Prestados PJ (2.1.1.1.02)”. Valores estes
que estão relacionados na Tabela 6 (fls. 93/94):
Tabela 6 – Base de cálculo
Competência Base de Cálculo R$
01/2012
188.750,04
02/2012
213.510,35
03/2012
208.427,95
04/2012
238.291,27
05/2012
264.608,46
06/2012
368.327,85
07/2012
213.920,08
08/2012
310.460,30
09/2012
132.607,86
10/2012
165.196,65
11/2012
129.877,39
12/2012
123.383,94
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
8
Fonte: Relatório Fiscal (fl. 94)
Lançamento da Contribuição Previdenciária
12. Devido à recusa do Hospital Renascer S/A em fornecer a relação dos
profissionais médicos a sua disposição, como também recusou fornecer os dados
e as informações sobre os referidos médicos e outros profissionais da saúde, o
Auditor-Fiscal lançou de ofício a contribuição previdenciária, por meio de aferição
indireta, com base nos valores contabilizados na conta “Fornecedor Serviços
Médicos Prestados PJ (2.1.1.1.02)”, nos termos dos parágrafos 3o e 6o do artigo
33 da Lei 8.212/91 (fls. 92/94).
12.1 A Fiscalização apurou os fatos geradores da contribuição previdenciária
sobre a totalidade da remuneração paga, devida ou creditada pelos serviços
médicos prestados:
“Assim, os valores pagos a título e retribuição pelo fornecimento de
serviços de saúde (médicos e demais profissionais), devidamente
contabilizados, correspondem aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias patronais previstas no referido artigo da Lei 8.212/91.”
12.2 A Fiscalização fundamentou o lançamento do crédito previdenciário nos
termos da Lei no 8.212/91, bem como da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966
(CTN), conforme Relatório Fiscal e Auto de Infração (fls. 103/108 e 02/42).
Multa de Ofício Qualificada
13. A Fiscalização aplicou a “Multa de ofício por oferecer GFIP sem declarar a
integralidade das remunerações dos empregados” nos termos do inciso I, artigo
44, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488 de 15 de junho de 2007 (fls. 97/98).
13.1 A Fiscalização qualificou a multa de ofício “... em razão dos atos praticados
pelo hospital em conluio com outros contribuintes” nos termos do § 1o, do artigo
44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488 de 15 de junho de 2007 (fls. 98/102).
Agravamento da Multa de Ofício
14. A Fiscalização agravou a multa de ofício “... em razão da não prestação de
informações pelo hospital conforme solicitado pela auditoria” nos termos do § 2o,
do artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (fls. 102/103):
Multa por Descumprimento de Obrigação Acessória – Auto de Infração (AIOA).
15. A Fiscalização constatou o descumprimento de obrigação acessória e aplicou
as seguintes penalidades:
a) por ter deixado de preparar folhas de pagamento de remunerações
pagas pelos serviços prestados por profissionais de saúde (médicos,
fisioterapeutas e outros) nas competências 01/2012 a 12/2012, cujos
pagamentos foram realizados a empresas interpostas por quitação de notas
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
9
fiscais apresentadas. A multa foi aplicada no valor de R$ 2.143,04 (dois mil
cento e quarenta e três reais e quatro centavos), (fls. 109/111). Nos termos
do inciso I, artigo 32, da Lei 8.212/91 c/c o § 9o, inciso I, artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto 3.048/99
(RPS).
b) por ter deixado de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos dos valores pagos aos profissionais de saúde
(médicos, fisioterapeutas e outros). A multa foi aplicada no valor de R$
21.430,11 (vinte e um mil quatrocentos e trinta reais e onze centavos), (fls.
111/113). Nos termos do inciso II, artigo 32, da Lei 8.212/91 c/c o § 13,
inciso II, artigo 225 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
c) Por ter deixado de prestar à Fiscalização da Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu
interesse, na forma estabelecida pela própria RFB, bem com os
esclarecimentos necessários, quando “o hospital deixou de incluir em seus
arquivos digitais da folha de pagamento os valores pagos aos profissionais
de saúde (médicos, fisioterapeutas e outros)”. A multa foi aplicada no valor
de R$ 34.268,65 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e
sessenta centavos), (fls. 113/115). Nos termos do Inciso III, artigo 32, da Lei
8.212/91 c/c § 22, inciso III, do artigo 225 do RPS aprovado pelo Decreto
3.048/99.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados dos lançamentos em
06/12/2016 (AR de fls. 241/243) e apresentaram impugnações em 30/12/2016:
 HOSPITAL RENASCER S/A (fls. 262/306), acompanhada de documentos (fls.
309/333), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
(A) ALEGAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA E DISPENSABILIDADE DAS PESSOAS
JURÍDICAS INTERPOSTAS
(B) ALEGAÇÃO DE COINCIDÊNCIA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS POR ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA DOS CNAE
(C) APLICAÇÃO DE MULTAS
II. PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO LANÇAMENTO
II.A. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO PELA ANÁLISE NÃO INDIVIDUAL DAS
SUPOSTAS RELAÇÕES DE EMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DO FATO GERADOR E PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
10
III. DAS RAZÕES DE CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO:
III.A. DA INEXISTÊNCIA DE ATO SIMULADO E FRAUDE: A VALIDADE E LEGALIDADE
EXPRESSA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. O ART.
129, DA LEI No 11.196/95.
III.B. DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE OS
PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS CONTRATADAS E
O IMPUGNANTE
(A) INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA
(B) INEXISTÊNCIA DOS CINCO REQUISITOS CONFIGURADORES DA RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA
Primeiro requisito: inexistência de alteridade
Segundo requisito: inexistência de onerosidade
Terceiro requisito: inexistência de pessoalidade
Quarto requisito: inexistência de habitualidade e não eventualidade
Quinto requisito: inexistência de subordinação
III.C. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DOLO, FRAUDE E CONLUIO.
ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA APLICADA
III.D.
ILEGALIDADE
DO
AGRAVAMENTO
DA
MULTA
POR
SUPOSTO
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COOPERAÇÃO
III.E. INAPLICABILIDADE DAS DEMAIS MULTAS LANÇADAS
IV — DO PEDIDO
118. Ante todo o exposto, pelas razões de fato e de direito apresentadas pelo
IMPUGNANTE, requer seja a presente impugnação julgada procedente para que o
lançamento seja integralmente anulado cancelando-se as exigências de
contribuições previdenciárias e das multas constantes dos autos de infração
lavrados.
119. Protesta a IMPUGNANTE pela apresentação posterior de novos documentos,
provas, alegações para a perfeita elucidação dos fatos, bem como por perícia,
vistoria e quaisquer outras provas necessárias ao mais amplo esclarecimento do
presente processo administrativo.
 MEDGRUPO PARTICIPAÇÕES S/A, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, HOSPITAL
PRONTONORTE S/A e HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A (fls. 336/343), acompanhada
de documentos (fls. 346/437), com os argumentos abaixo sintetizados:
I. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
II. DA INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
III — DO PEDIDO
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
11
19. Ante todo o exposto, requerem os IMPUGNANTES seja acolhida a presente
impugnação para que sejam cancelados o termo de sujeição passiva solidária e a
respectiva autuação fiscal lavrados em seus nomes, declarando-se a inexistência
de sua responsabilidade no que respeita o presente lançamento tributário.
 HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ e JOSÉ DO PATROCÍNIO LEAL (fls. 440/450),
acompanhada documentos (fls. 451/461), com os argumentos abaixo
sintetizados:
I. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
II. DA INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
III — DO PEDIDO
21. Ante todo o exposto, requerem os IMPUGNANTES seja acolhida a presente
impugnação para que sejam cancelados o termo de responsabilidade solidária e a
autuação fiscal lavrados em seus nomes, declarando-se a inexistência de sua
responsabilidade no que respeita o presente lançamento tributário.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA), em sessão de 25 de julho de 2017, no acórdão no 15-42.956 (fls. 599/647), julgou a
impugnação procedente em parte para MANTER em parte o crédito tributário consubstanciado
nos Autos de Infração identificados neste processo sob o no 10166.726698/2016-23; MANTER a
totalidade das contribuições lançadas; DESAGRAVAR multa de ofício, reduzindo-a do percentual
aplicado de 225% para o percentual de 150%; MANTER a responsabilidade solidária do
MEDGRUPO Participações S/A pelo crédito tributário e EXCLUIR do polo passivo as empresas
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A,
HOSPITAL SANTA HELENA S/A, bem como as pessoas físicas JOSÉ DO PATROCÍNIO LEAL e
HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ.
Segue abaixo reproduzida a ementa do julgado (fls. 599/601):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO.
A constituição de grupo econômico se caracteriza quando o poder de direção e de
administração, exercido por um mesmo grupo de pessoas, decide e determina os
rumos administrativos e negociais das empresas envolvidas.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias decorrentes de lei.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE
AFASTADA.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
12
Não há formação de grupo econômico de fato quando não se comprova a
existência de interesses comuns entre os participantes, ressaltando que a
participação societária em comum nas empresas não se torna elemento suficiente
para configurar grupo econômico de fato. A responsabilidade solidária será
afastada quando não comprovar a formação de grupo econômico de fato.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil dispõe de instrumentos legais para
aferir de forma indireta, arbitramento, a base de cálculo para o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, quando o contribuinte, devidamente
intimado, não apresentar os documentos solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA
DA REALIDADE
A configuração da relação de emprego decorre da natureza e da forma como se
executa o trabalho e não apenas da vontade das partes e que esta, por sua vez,
não pode se sobrepor aos fatos que caracterizam o contrato de trabalho. Os fatos
relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à forma de
contratação, aplicando-se o Princípio da Primazia da Realidade e assim, a
empresa, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe
prestaram serviços por meio de pessoa jurídica, fica obrigada ao recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO.
A responsabilidade por infrações tributárias é de caráter objetivo, devendo a
penalidade ser aplicada pela autoridade tributária, assim que tomar
conhecimento da infração, independente da intenção do agente e dos efeitos do
ato (Código Tributário Nacional, artigo 136).
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.196/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM
CARACTERÍSTICAS DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
Está correta a contratação de prestadores de serviços na condição de pessoas
jurídicas, nos moldes do art. 129 da Lei no 11.196/05, desde que não se
caracterize vínculo de emprego entre a empresa contratante e a prestadora de
serviços contratada. Verificado os requisitos necessários para a configuração de
vínculo empregatício, desconsidera-se o contrato pactuado, efetuando o
enquadramento como segurado empregado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
13
Quando o contribuinte responde à intimação, mesmo não apresentando os
documentos solicitados, afasta a possibilidade de aplicação do agravamento da
multa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de Perícia ou Diligência, quando não revestido das
formalidades exigidas pelo Decreto 70.235/72, artigo 16, IV.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não cabe alegar nulidade, quando a empresa se recusa a apresentar documentos
e por este motivo o Auditor-Fiscal caracteriza os profissionais de saúde,
contratados por meio de pessoa jurídica, como segurados empregados, tomando
por base a atividade fim da empresa em conjunto com o estabelecido na Súmula
331 do TST, bem como efetua o lançamento da contribuição previdenciária, por
meio de aferição indireta, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91 e do
artigo 148, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Não há nulidade,
quando não ocorre violação aos requisitos do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL
Deixar de apresentar os documentos solicitados na forma determinada pela
fiscalização constitui infração à legislação tributária.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados do acórdão da DRJ
em 09/08/2017:
 HOSPITAL SANTA HELENA (AR de fls. 675/676)
 MEDGRUPO PARTICIPAÇÕES S/A (AR de fls. 677/678)
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SA (AR de fls. 679/680)
 HOSPITAL PRONTONORTE S/A (AR de fls. 681/682)
 HOSPITAL SANTA HELENA SA (AR de fls. 683/684)
 HOSPITAL SANTA LUCIA S/A (AR de fls. 685/686)
 JOSÉ DO PATROCÍNIO LEAL (AR de fls. 687/688)
 HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ (AR de fls. 689/690)
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
14
A empresa NEW HSH PARTICIPAÇÕES S.A, sucessora por incorporação do HOSPITAL
RENASCER S/A interpôs recurso voluntário em 06/09/2017 (fls. 817/862), acompanhado de
documentos (fls. 693/816), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I. DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DA DRJ/SDR E DO AUTO DE INFRAÇÃO
II. TEMPESTIVIDADE
III. PRELIMINARMENTE - NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO POR
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO PARA O MESMO FATO GERADOR
IV. PRELIMINARMENTE - NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO POR
NULIDADE DO LANÇAMENTO
IV.A. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO PELA ANÁLISE NÃO INDIVIDUAL DAS
SUPOSTAS RELAÇÕES DE EMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DO FATO GERADOR E PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE.
V. DAS RAZÕES DE MÉRITO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO E CANCELAMENTO DO
AUTO DE INFRAÇÃO:
V.A. DA INEXISTÊNCIA DE ATO SIMULADO E FRAUDE: A VALIDADE E LEGALIDADE
EXPRESSA DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. O ART.
129, DA LEI N.P. 11.196/951.
V.B. DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE OS
PROFISSIONAIS MÉDICOS INTEGRANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS CONTRATADAS E
O IMPUGNANTE
(A) INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA
(B) INEXISTÊNCIA DOS CINCO REQUISITOS CONFIGURADORES DA RELACÃO
EMPREGATÍCIA
Primeiro requisito: inexistência de pessoalidade
Segundo requisito: inexistência de habitualidade e não eventualidade
Terceiro requisito: inexistência de subordinação
Quarto requisito: inexistência de onerosidade
Quinto requisito: inexistência de alteridade
V.C. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DOLO, FRAUDE E CONLUIO.
ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA APLICADA
V.D RETROATIVIDADE BENIGNA E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA MULTA
APLICADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.429/17
V.E. INAPLICABILIDADE DAS DEMAIS MULTAS LANÇADAS
VI. OS PEDIDOS

1 Na verdade, o correto é Lei no 11.196 de 21 de dezembro de 2005.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
15
120. Ante o exposto, o RECORRENTE requer o conhecimento e provimento
integral de seu recurso voluntário para que seja reconhecida a nulidade do
acórdão recorrido, em decorrência da modificação do critério jurídico, cancelando
ao presente lançamento; ou que seja reformado o acórdão pelas razão (sic)
expostas, também invalidando o auto de infração impugnado.
121. Protesta, o RECORRENTE, pelo deferimento da juntada dos Contratos
firmados com os Prestadores de serviços que exemplificam as relações
empregatícias questionadas para contrapor às razões posteriormente trazidas
pelo acórdão prolatado pela DRJ/SDR, com fundamento no art. 16, §4o, alínea "c",
do Dec. no 70.235/72.
O responsável solidário MEDGRUPO PARTICIPACOES S/A, ainda que cientificado do
acórdão da DRJ em 09/08/2017 (AR de fls. 677/678), não interpôs recurso voluntário.
A empresa NEW HSH PARTICIPAÇÕES S.A. (“RECORRENTE”) e MEDGRUPO
PARTICIPACOES S/A (“RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO”) compareceram aos autos em 24/11/2023, onde
por meio de petição (fls. 867/884), acompanhada de documentos (fls. 885/951), noticiam fatos
supervenientes à interposição do seu recurso voluntário, que reforçam a necessidade de integral
exoneração do suposto crédito tributário em discussão nestes autos, sintetizados nos tópicos
abaixo:
I. BREVE SÍNTESE DA AUTUAÇÃO
II. DO PRIMEIRO FATO SUPERVENIENTE: CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 129 DA
LEI 11.196/05 E DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VINCULAÇÃO DA RFB E
DO CARF AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (ADC 66, ADPF 324 E RE
958.252)
III. VINCULAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADC 66 (FATO
SUPERVENIENTE ORA NOTICIADO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 129 DA LEI
11.196/2005. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS CONFIGURADORES DA RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA ENTRE O HOSPITAL E OS MÉDICOS TERCEIRIZADOS.
IV. DO SEGUNDO FATO SUPERVENIENTE: NECESSIDADE DE APLICABILIDADE DA
NOVA REDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI 9.430/96 PARA EXONERAÇÃO (OU, AO
MENOS, REDUÇÃO) DA MULTA QUALIFICADA.
(a) Necessidade de afastamento da multa qualificada em razão da ausência de
individualização
(b) Subsidiariamente: Da redução da multa qualificada de 150% para 100%
V. PEDIDOS
64. Diante do exposto, o RECORRENTE requer seja integralmente provido o
recurso voluntário por ele anteriormente interposto, com a consequente
exoneração total do crédito tributário exigido no auto de infração ora combatido.
65. Caso assim não se entenda, do que se cogita apenas para fins de
argumentação, o RECORRENTE requer seja: (i) exonerada a multa qualificada, por
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
16
força dos argumentos expostos no seu recurso especial e, também, em razão da
aplicação da nova redação do art. 44, §1o-C, I, da Lei 9.430/96, pois a fiscalização
não se desincumbiu do ônus de individualizar as condutas dolosas supostamente
perpetradas no caso em exame; ou, subsidiariamente,
(ii) reduzida a multa de ofício qualificada (de 150% para 100%), diante da
retroatividade benigna do disposto no art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, ex vi do
art. 106, III, “c”, do CTN.
Em nova petição apresentada em 15/01/2024 (fls. 954/955) as empresas NEW HSH
PARTICIPAÇÕES S.A. (“RECORRENTE”) e MEDGRUPO PARTICIPACOES S/A (“RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO”): (i) reforçam a necessidade de integral exoneração do suposto crédito tributário em
discussão nestes autos; (ii) alegam que entre os fatos noticiados destacam e uma das alterações
promovidas pela recente edição da Lei no 14.689 de 2023, cujo artigo 8o alterou a redação do
artigo 44 da Lei 9.430 de 1996 para incluir, no seu § 1o, o inciso IV, que reduziu o patamar da
multa de ofício qualificada de 150% para 100%; (iii) aduzem que o novo dispositivo merece ser
aplicado ao presente caso por força da retroatividade benigna (artigo 106, inciso II, alínea “c” do
CTN) e (iv) sem prejuízo dos seus pedidos principais, o RECORRENTE requer que, antes mesmo do
julgamento do recurso voluntário, os autos do presente processo administrativo sejam remetidos
à Delegacia de origem para que, em cumprimento ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN c/c
artigo 44, § 1o, inciso VI da Lei no 9.430 de 1996, se proceda com a redução da multa de ofício para
o patamar de 100%.
Em petição protocolada em 28/05/2025 (fls. 958/961), acompanhada de
documentos (fls. 962/1.060), as empresas NEW HSH PARTICIPAÇÕES S/A (“RECORRENTE”), na
qualidade de sucessora por incorporação do HOSPITAL RENASCER S/A, e MEDGRUPO
PARTICIPACOES S/A (“RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO”), requereram: (i) a juntada de acórdãos
proferidos por essa turma julgadora, nos autos dos processos administrativos no
10166.723529/2016-31 e 10166.723530/2016-66, que cancelaram autos de infração de todo
similares aqueles objeto deste processo, lavrados em face do Hospital Prontonorte S/A — HPN,
bem como (ii) a retirada do processo da sessão de julgamento virtual prevista para o período de
08/09/2025 a 10/09/2025
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário interposto por NEW HSH PARTICIPAÇÕES S.A, sucessora por
incorporação do HOSPITAL RENASCER S/A é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
17
Em sede de preliminares o Recorrente suscita a nulidade: (i) da decisão recorrida
por inovação de critério jurídico utilizado no auto de infração para justificar o lançamento e (ii) dos
autos de infração pela análise não individual das supostas relações de emprego e não
comprovação da materialidade do fato gerador e prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Em relação às questões meritórias, repisa os mesmos argumentos apresentados na
impugnação, pairando a sua insurgência em torno dos seguintes pontos: (i) inexistência de ato
simulado e fraude: a validade e legalidade expressa das prestações de serviços por meio de pessoa
jurídica - o artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005; (ii) não configuração do vínculo empregatício
entre os profissionais médicos integrantes das pessoas jurídicas contratadas e o impugnante ante
a inexistência de terceirização ilícita e dos cinco requisitos configuradores da relação empregatícia;
(iii) retroatividade benigna e impossibilidade de subsistência da multa aplicada ante a
superveniência da Le no 13.429 de 2017 e (iv) inaplicabilidade das demais multas lançadas pelo
descumprimento de obrigações acessórias.
As demais questões apresentadas pelo Recorrente e pelo responsável solidário em
manifestações conjuntas apresentadas após o prazo de interposição do recurso voluntário não
serão conhecidas, nos termos do disposto no artigo 17 c/c artigo 33 do Decreto no 70.235 de
1972.
PRELIMINARES
Nulidade do Lançamento e do Acórdão por Alteração de Critério Jurídico.
O Recorrente afirma que o acórdão recorrido ao fundamentar o lançamento
incorreu em modificação ilícita do critério jurídico adotado pelo lançamento.
Relata que o fundamento do lançamento para cobrar a contribuição previdenciária
foi exclusivamente a coincidência entre os CNAE do Recorrente e das pessoas jurídicas por ele
contratadas — ou seja, pela simples coincidências entre as atividades fim da Recorrente e das
prestadoras de serviços —, o que, por si só, comprovaria a suposta terceirização ilícita de serviços
médicos (Súmula 331 do TST), dispensando-se a necessidade de serem auferidos, mesmo que
indiretamente, a existência dos requisitos do vínculo de emprego ( pessoalidade, a habitualidade,
a subordinação, a onerosidade e a alteridade) descritos nos artigos 2o e 3o da CLT.
Aduz que, por outro lado, o acórdão prolatado pela DRJ/SDR, buscando manter o
auto de infração ora impugnado, incorreu em verdadeira inovação na valoração jurídica dos fatos
geradores já ocorridos, já que fundamentou a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária com base na aferição indireta dos requisitos configuradores do vínculo
empregatício descritos nos artigos 2o e 3o da CLT, caracterizando os médicos prestadores de
serviço como empregados e aplicando a Súmula 331 do TST, violando frontalmente o artigo 146
do CTN.
Informa que para justificar a cobrança das contribuições previdenciárias lançadas,
inicialmente autoridade lançadora e posteriormente a julgadora de primeira instância
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
18
consignaram que os profissionais médicos integrantes das pessoas jurídicas prestadoras de
serviços realizaram trabalho com todas as características de uma relação empregatícia
(pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade), o fazendo, entretanto, de forma
genérica e globalizada, ou seja, exclusivamente com base nas notas fiscais de serviços médicos
prestados pelas Clínicas e na mera suposição de como seriam os serviços executados; não tendo
por base sequer a relação específica de cada um dos médicos que entendeu serem empregados do
Hospital.
Defende que a situação descrita incorreu diretamente no aspecto material do fato
gerador das contribuições lançadas, nos termos do que determina o artigo 142 do CTN, afirmando
que além de insustentável, prejudicou e feriu o direito de defesa e ao contraditório do Recorrente,
uma vez que o impediu de conhecer exatamente os argumentos específicos que levaram à
conclusão no sentido de considerar tipificada a relação empregatícia referente a cada um dos
médicos mencionados no auto de infração que prestaram serviços ao Hospital, maculando o
lançamento em vício de nulidade insanável.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)2:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 19723:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

2 O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.

Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
19
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Do exposto, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter
sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não ocorreu no caso em análise como se verá a seguir.
Em apertada síntese, de acordo com o Relatório Fiscal, foram os seguintes os
fundamentos do lançamento:
 A atividade econômica da empresa, definida pelo CNAE4 é de atendimento
hospitalar e em pronto-socorro.
 Está suficientemente claro que a ATIVIDADE FIM do HOSPITAL é a ATIVIDADE DE
ATENDIMENTO HOSPITAL e que essas atividades são realizadas sob a supervisão
direta de médicos e incluem serviços de médicos, serviços de laboratório,
radiológicos e de anestesia, serviços de centros cirúrgicos e as atividades
exercidas em prontos-socorros com assistência 24 horas e com leitos de
observação.
 Com base na Sumula no 331 do Tribunal Superior do Trabalho5 os serviços
profissionais de atividade fim somente podem ser realizados por segurados
empregados e que a contratação de empresa interposta para substituir as

4 Classificação Nacional das Atividades Econômicas.
5 Enunciado 331/TST
Resumo: Dispõe sobre contrato de prestação de serviços.
Texto: Contrato de prestação de serviços.
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos
da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei no 7.102, de
20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador,
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária
do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das
autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam
participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei no 8.666, de
21.06.1993).
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
20
obrigações trabalhista (e, por conseguinte tributárias) é ilegal (inciso I da súmula
331).
 É possível prestar serviços à terceiros tão somente nas atividades-meio,
cabendo à própria empresa a realização das atividades-fim.
 Em relação à atividade fim é desnecessária a verificação dos requisitos de
relações do trabalho tais como requisitos legais do conceito de empregado
definidos como continuidade, subordinação, dependência, e pessoalidade haja
visto que o simples fato de interposição de empresa para a realização da
atividade fim acusa flagrante de ilegalidade.
 Não foram identificados médicos na folha de pagamento do HOSPITAL bem
como declarados em DIRF. O HOSPITAL informou que referidos profissionais são
contratados ou sócios de empresas diversas que prestam serviços naquele
intermediados por estas.
 O HOSPITAL foi intimado a apresentar a relação dos profissionais que exerceram
suas atividades no interior do HOSPITAL no ano calendário 2012. Em resposta
constante de carta datada de 17/03/2015 o HOSPITAL informa a impossibilidade
de fornecimento dos dados solicitados em razão de não funcionamento no ano
calendário 2012. Em relação aos serviços que foram pagos em 2012, alegando
tratar-se de pagamentos devidos em 2011.
 As informações existem porque são coletadas dos profissionais, são registrados
em seus sistemas de controle (eletrônicos ou físicos) e são obrigatórias para
informação ao CNES6 mas inexistem para atendimento de intimação da RFB.
Desta forma a empresa comete flagrante descumprimento do que determina o
inciso III do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991.
 A não apresentação da identificação de TODOS os responsáveis pelos serviços
médicos prestados no interior do HOSPITAL, prejudicou o trabalho de auditoria.
O fiscalizado transfere para si o ônus de demonstrar inequivocamente a
personalização de todos os valores identificados como base para apuração das
contribuições previdenciárias constantes do procedimento fiscal.
 A contratação de empresas interpostas para que estas substituam a mão-de-
obra médica corresponde a ilegalidade flagrante. Um dos argumentos que
podem ser aventados na discussão é a possibilidade da aplicação do artigo 129
da Lei 11.196 de 2005.
 Entender como lícita a prática utilizada pelo HOSPITAL de contratar, para suas
atividades fins, grande parcela de seu efetivo de trabalhadores com a utilização

6 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
21
de contratos de pessoas jurídicas de forma interposta, nos termos expostos no
Relatório Fiscal, somente com o intuito de economizar tributos, seria, sem
nenhuma dúvida, um ato de desconsideração total da legislação trabalhista
nacional e de todo o seu arcabouço de direitos e garantias.
 A apuração dos valores pagos por serviços prestados por pessoas jurídicas
correspondentes à atividade fim do HOSPITAL tomou por base as informações
constantes da DIRF no código 1708.
 O arquivo digital “Anexo 11 - Comparação entre declarado DIRF e
contabilizado.pdf” apresenta comparação dos valores declarados em GFIP e os
contabilizados.
 A análise foi realizada por meio da individualização do código de CNAE das
prestadoras, identificando aquelas que correspondem a atividade fim do
HOSPITAL, conforme detalhamento constante no Relatório Fiscal (fls. 78/89).
 Dentre os profissionais mínimos necessários para o HOSPITAL, este não possui
MÉDICOS em seus quadros. Ou seja, não tem condições de cumprir com seu
objeto social a que se propõe no artigo 2o do estatuto uma vez que, para
realizar o atendimento integral ao demandante de saúde precisa da presença de
profissionais de medicina o que, conforme a Folha de Pagamento do HOSPITAL,
estes não constam.
 No processo de fiscalização foi constatado que, com o objetivo de cumprir seu
objeto social, o HOSPITAL realizou atos jurídicos ilegais sob a forma de
CONTRATOS com pessoas jurídicas que prestariam esses serviços médicos em
nome do HOSPITAL. Essas pessoas jurídicas constituídas forneceriam os
profissionais necessários para atender às demandas do HOSPITAL, as escalas de
trabalho, as consultas marcadas e manteria dentro do HOSPITAL esses
profissionais em compasso de espera pelos pacientes que deles necessitassem.
 Tais empresas foram criadas com objetivos diverso daquele que seja a prestação
do serviço a que se dispõe o hospital em seu estatuto social. Elas não têm
qualquer função perante a fiscalizada e suas existências são inócuas para que o
HOSPITAL continue a exercer suas atividades.
 A autoridade lançadora apresenta as seguintes ponderações (fl. 91):
(...)
135. No ambiente da ficção parece estar coerente tal procedimento. Coerente se:
135.1. Essas pessoas jurídicas constituídas realmente realizassem esses
procedimentos conforme suas próprias normas, escalas e disponibilidades;
135.2. Fossem elas responsáveis pelo atendimento dos pacientes (e não o
HOSPITAL);
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
22
135.3. Fossem elas proprietárias dos bens e serviços oferecidos;
135.4. Fossem elas a reais gestoras dos serviços prestados;
135.5. Fossem elas as responsáveis civis e criminais dos atos praticados.
136. No ambiente da realidade o que se verifica é que essas pessoas jurídicas
inexistes de fato posto que:
136.1. Não constam dos prontuários médicos como responsáveis pela realização
dos serviços prestados, constando apenas a identificação dos profissionais de
saúde que realizaram esses serviços;
136.2. Os clientes do HOSPITAL desconhecem tais empresas na prestação dos
serviços hospitalares;
136.3. Os objetos de trabalho dos profissionais médicos, exceto os pessoais, são
de propriedade do HOSPITAL e não de referidas empresas;
136.4. Os espaços físicos utilizados por essas empresas no interior do HOSPITAL
são fictícios;
(...)
 Conclui afirmando que se percebe que tais empresas foram criadas com
objetivos diverso daquele que seja a prestação do serviço a que se dispõe o
hospital em seu estatuto social. Elas não têm qualquer função perante a
fiscalizada e suas existências são inócuas para que o HOSPITAL continue a
exercer suas atividades.
 Assim, os valos pagos a título de retribuição pelo fornecimento de serviços de
saúde
(médicos
e
demais profissionais), devidamente
contabilizados,
correspondem aos fatos geradores de contribuições previdenciárias patronais
previstas no referido artigo da Lei no 8.212 de 1991.
 O regime de ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária está
relacionado ao momento da ocorrência da prestação do serviço pelo
profissional médico, ou seja, regime de competência. Ocorre que, pela forma
que o HOSPITAL estruturou seu processo de trabalho com objetivo de
descumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, o registro
da prestação de serviços consta apenas dos prontuários médicos e dos controles
das guias de atendimento nos casos de planos de saúde.
 Ante a recusa no fornecimento das informações, a autoridade lançadora, com
fundamento no § 6o do artigo 33 da Lei no 8.212 de 1991, considerou como data
da ocorrência do fato gerador a data em que o HOSPITAL reconheceu a despesa
dos serviços médicos prestados em sua contabilidade e registrou com
lançamentos a crédito na conta contábil do passivo ou declarou a competência
na DIRF e
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
23
 A base de cálculo das contribuições previdenciárias tomou por base o CNAE das
supostas empresas perante o Cadastro da RFB para definir se esses CNAE
correspondem a atividades desenvolvidas no HOSPITAL. Incluem-se os valores
contabilizados e/ou declarados em GFIP conforme relatório constante do
arquivo digital “Anexo 12 - Apuração da base de cálculo.pdf”.
Extrai-se em conclusão que: (i) a autoridade lançadora, com base no inciso I do
enunciado da Súmula no 331/TST, vigente à época dos fatos, por entender ter havido terceirização
da atividade fim, a partir da análise do CNAE das empresas prestadoras de serviços médicos ao
Recorrente, considerou os pagamentos efetuados a essas empresas como sujeitos à contribuição
previdenciária e (ii) ante a recusa no fornecimento das informações solicitadas, a autoridade
lançadora, com fundamento no § 6o do artigo 33 da Lei no 8.212 de 1991 (aferição indireta),
considerou como data da ocorrência do fato gerador aquela reconhecida como despesa dos
serviços médicos prestados em sua contabilidade e registrou com lançamentos a crédito na conta
contábil do passivo ou declarou a competência na DIRF.
Assim, não são pertinentes as alegações de que a situação descrita incorreu em
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, ao serem consideradas tipificadas a relação
empregatícia em relação a cada um dos médicos, uma vez que foi o próprio contribuinte que deu
azo à tal situação ao deixar de apresentar documentos solicitados pela fiscalização, não restando
outra alternativa à autoridade lançadora senão a de apurar os valores das contribuições devidas
utilizando-se da aferição indireta, com base nos lançamentos contábeis da empresa.
Nesse sentido caminhou o juízo a quo ao afastar a preliminar de nulidade arguida
em sede de impugnação (fl. 621):
(...)
Preliminar de Nulidade
22. O Hospital Renascer S/A requer, preliminarmente, a nulidade dos autos de
infração alegando que não houve análise individual da (sic) relações de emprego
“pela análise não individual das supostas relações de emprego”, (fls. 268 e 274).
Ora, essa alegação não tem com prosperar, uma vez que o hospital recusou
fornecer as informações e os documentos solicitados pela Fiscalização e dessa
forma, praticamente inviabilizou a identificação e a individualização do papel de
cada profissional médico na prestação de serviços ao hospital.
22.1 No mesmo sentido, o argumento “não comprovação da materialidade do
fato gerador e prejuízo ao direito de defesa do contribuinte “também não
prospera pelo mesmo motivo da recusa da apresentação de documentos pelo
hospital.
22.2 Inclusive, percebe-se que o fato de o hospital ter recusado fornecer as
informações e os documentos solicitados, permitiu a Fiscalização caracterizar os
médicos e os outros profissionais da saúde, contratados por meio de pessoa
jurídica, como segurados empregados tomando por base a atividade fim da
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
24
empresa em conjunto com o estabelecido na Súmula 331 do TST, bem como
promover o lançamento da contribuição previdenciária, por meio de aferição
indireta, nos termos do art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91 e do artigo 148, da Lei
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
22.3 Ademais, cabe aqui registrar também que procedimento adotado pelo
Auditor-Fiscal foi realizado observando as normas legais pertinentes à matéria e
respeitando o direito do contribuinte, como: a) a empresa foi devidamente
intimada; b) o crédito tributário foi lançado por meio do auto de infração, com
anexos explicativos; c) o relatório fiscal detalha o lançamento; d) apresentação da
fundamentação legal do crédito; e) informações para o exercício da defesa, com
os prazos informados. Ou seja, houve, por parte do Auditor, a apresentação de
todas as informações necessárias para propiciar às empresas impugnantes uma
análise adequada do lançamento, como também exercer o direito à ampla defesa
e ao contraditório, como de fato está sendo exercido por meio das impugnações,
que ora estão sob análise, descartado de plano a ocorrência de qualquer vício
material.
22.4 Isto posto, entendemos que as alegações apresentadas pelas empresas não
correspondem às hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto
70.235/72, razão pela qual não podem prosperar. Dessa forma, rejeita-se a
preliminar de nulidade que foi arguída (sic) pelo Hospital Renascer S/A.
Ressaltando que as alegações apresentadas, arguindo nulidade do lançamento,
serão analisadas com mais detalhes ao longo desta decisão.
(...)
Do exposto não há como ser acolhida a preliminar de nulidade dos lançamentos
suscitada pelo Recorrente.
O Recorrente invoca a nulidade do acórdão por alteração de critério jurídico, uma
vez que DRJ/SDR fundamentou a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, com
base na aferição indireta dos requisitos configuradores do vínculo empregatício descritos nos
artigos 2o e 3o da CLT, caracterizando os médicos prestadores de serviço como empregados e
aplicando a Súmula no 331 do TST, ao passo que o fundamento do lançamento foi a suposta
terceirização ilícita dos serviços médicos, com base na Súmula 331 do TST, dispensando a
necessidade de aferição da existência dos requisitos de emprego (pessoalidade, a habitualidade, a
subordinação, a onerosidade e a alteridade descritos nos artigos 2o e 3o da CLT)7.

7 Conforme excerto do Relatório Fiscal (fls. 68/72):
VIII. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CLIENTES COM A UTILIZAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
(...)
67. Desta forma, com base na Sumula no 331 do Tribunal Superior do Trabalho os serviços profissionais de atividade
fim somente podem ser realizados por segurados empregados e que a contratação de empresa interposta para
substituir as obrigações trabalhista (e, por conseguinte tributárias) é ilegal (inciso I da súmula 331).
(...)
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
25
Não houve a alagada alteração de critério jurídico na fundamentação da DRJ, uma
vez que o argumento da inexistência dos requisitos configuradores da relação empregatícia foi
aventado em sede de impugnação pelo próprio contribuinte (fls. 287/299) e trazido novamente
para apreciação em sede recursal, de modo que a DRJ no acórdão apenas rebateu cada um destes
pontos, fundamentando suas conclusões a partir das informações da autoridade lançadora
constantes no Relatório Fiscal e da análise pormenorizada do conjunto probatório constante dos
presentes autos, em especial, das notas de prestação de serviços emitidas pelas empresas
prestadoras de serviço de saúde para o hospital (fl. 627).
Mesmo que a autoridade julgadora de primeira instância tenha entendido, ao
apreciar e refutar os argumentos trazidos pelo contribuinte em sede de impugnação, que teriam
restado comprovados os requisitos configuradores da relação de emprego, não se pode perder de
vista que o fundamento do lançamento é o enunciado da Súmula no 331/TST, vigente à época dos
fatos, que não permitia a terceirização da atividade fim, fundamento este que, como foi admitido
pelo próprio contribuinte, foi utilizado pela autoridade julgadora de primeira instância para
amparar a manutenção do lançamento.
Assim, ainda que eventualmente se pudesse vislumbrar a possibilidade de ter
havido alteração de critério jurídico, o que não ocorreu, a declaração de nulidade restaria
superada com a decisão de mérito a favor do sujeito passivo, inteligência do já citado artigo 59, §
3o do Decreto no 70.235 de 1972, reproduzido abaixo:
Art. 59. São nulos:
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Em vista destas considerações, afasta-se o argumento de nulidade do acórdão por
alteração de critério jurídico arguido pelo Recorrente e passa-se à análise do mérito do recurso.
MÉRITO
Da Alegação de Inexistência de Ato Simulado e Fraude: A Validade e Legalidade Expressa das
Prestações de Serviços por Meio de Pessoa Jurídica. O Artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005.

70. Conclui-se, portanto, que é possível prestar serviços à terceiros tão somente nas atividades-meio, cabendo à
própria empresa a realização das atividades-fim.
71. Em relação à atividade fim é desnecessária a verificação dos requisitos de relações do trabalho tais como
requisitos legais do conceito de empregado definidos como continuidade, subordinação, dependência, e pessoalidade
haja visto que o simples fato de interposição de empresa para a realização da atividade fim acusa flagrante de
ilegalidade.
(...)
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
26
O Recorrente aduz não existir ato dissimulado praticado pelas pessoas envolvidas,
sendo equivocada a conclusão de que as pessoas jurídicas não existem efetivamente.
Relata que o artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005, já vigente à época dos fatos
fiscalizados, permite explicitamente a contratação de pessoas jurídicas nos casos de prestação de
serviços intelectuais, como os de natureza médica, não se sujeitando à legislação das pessoas
físicas, como a CLT, e afastando os efeitos pretendidos pelo lançamento no que se refere aos fins
fiscais e previdenciários.
Colaciona jurisprudência administrativa e de tribunais.
Afirma que a própria Receita Federal reconhece expressamente a hipótese de
contratação de pessoas jurídicas especializadas para a prestação de serviços médicos nos
estabelecimentos hospitalares, regulamentando o repasse dos honorários percebidos, por meio
do artigo 206 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, já vigente à época
dos lançamentos.
Argumenta que o acórdão recorrido entendeu pela configuração de uma
terceirização ilícita da atividade fim do Hospital vedada pela Súmula no 331 do TST, justificando a
configuração dos elementos necessários para o reconhecimento de relação de emprego pela
análise superficial das notas fiscais anexas ao processo e do Estatuto Social do Recorrente.
Defende a inexistência de terceirização ilícita das atividades do Recorrente, mas
apenas da contratação de pessoas jurídicas altamente especializadas para disponibilizar serviços
médicos aos pacientes que procuram o estabelecimento hospitalar, a qual não se enquadra na
Súmula no 331 do TST e é expressamente permitida pela legislação federal (artigo 129 da Lei no
11.196 de 2005).
Diz que inexiste os cinco requisitos configuradores da relação empregatícia,
discorrendo sobre cada um deles.
Todos os argumentos acima foram apresentados por ocasião da impugnação e
foram devidamente abordados e rechaçados pela autoridade julgadora de primeira instância no
acórdão recorrido, seguindo as normativas legais e vigentes à época (fls. 626/644).
É incontroverso nos presentes autos que a fiscalização pautou o lançamento das
contribuições previdenciárias nas disposições contidas na Súmula no 331 do TST.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral (Tema 725)
em relação ao tema da terceirização, com o julgamento do RE no 958.252, com trânsito em
julgado em 15/10/2024, que resultou na fixação da seguinte tese jurídica:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
27
Ao julgar a ADPF8 no 324/DF, com trânsito em julgado em 29/09/2021, a Suprema
Corte firmou a tese de caráter vinculante de que:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO.
CONSTITUCIONALIDADE.
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não
impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido
oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam
sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se
adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem
amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência,
que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias
negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da
dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício
abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a
constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas
constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por
obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo
judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da
ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a
Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do
Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a
manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos
constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o
pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a
terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando
relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na
terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade
econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento
das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do
art. 31 da Lei 8.212/1993’.

8 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
28
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-
fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta
automaticamente decisões transitadas em julgado.”
Destaque-se que o STF admitiu e proveu reclamação constitucional no AgRg na
Reclamação 47.843/BA, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, com trânsito em julgado em
27/05/2022, cuja ementa segue reproduzida abaixo, para desconstituir acórdão contrário ao
entendimento firmado na ADPF 324/DF e no RE 958.252, em caso que tratava especificamente da
contratação de médicos por intermédio de pessoa jurídica da qual os sócios são os próprios
prestadores de serviços:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO
JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da
ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema
725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de
que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” .
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por
“pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa
jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na
atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual da Primeira Turma, sob a Presidência da Senhora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, em conformidade com a certidão de julgamento, por
maioria, acordam em dar provimento ao Recurso de Agravo para julgar
procedente o pedido, de forma seja cassado o ato impugnado, com determinação
para que a Autoridade Reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725
da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min.
ROBERTO BARROSO), nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
Redator para o Acórdão, vencidas as Ministras CÁRMEN LÚCIA, Relatora, e ROSA
WEBER. F
Desse modo, em razão da natureza vinculante das decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal nos aludidos feitos, deve ser reconhecida a licitude das terceirizações
em qualquer atividade empresarial.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
29
Em decorrência de tais decisões do STF, perde o sentido a interpretação dada pela
fiscalização quanto à caracterização da terceirização da atividade-fim, não havendo provas nos
autos da existência de vínculo de emprego e dos requisitos elencados no artigo 3o da CLT9 e
também não há discussão quanto a regularidade da constituição das pessoas jurídicas, de modo
que se pressupõe que as mesmas foram constituídas regularmente nos termos do artigo 2o da
CLT10 e com o conceito de empresário, disposto no artigo 966 do Código Civil11, sendo que as
provas coletadas pela fiscalização corroboram o exercício de atividade empresarial, não se
podendo falar em vínculo empregatício ou terceirização por pejotização.
Em vista dessas considerações, os autos de infração correspondentes às obrigações
principais – contribuição previdenciária patronal e a contribuição para outras entidades e fundos -
não podem subsistir, motivo pelo qual se torna desnecessária qualquer manifestação em relação
aos demais argumentos do Recorrente.
Multas por Descumprimento de Obrigação Acessória.
Além dos autos de infração por descumprimento de obrigação principal (patronal e
terceiros) no procedimento fiscal também foram lavrados autos de infração de multas por
descumprimento de obrigação acessória.
A insubsistência da obrigação principal implica no reconhecimento da
improcedência das obrigações acessórias delas decorrentes, tendo em vista o princípio jurídico do
"acessório segue o principal" previsto no artigo 92 do Código Civil12, segundo o qual “os direitos e
obrigações acessórias seguem o destino do direito ou obrigação principal”.

9 DECRETO-LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob
a dependência deste e mediante salário.

10 Ibd.
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
§ 1o - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as
instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem
trabalhadores como empregados.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem
sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia,
integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)
§ 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo,
a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele
integrantes. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (Vigência)

11 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção
ou a circulação de bens ou de serviços.
(...)
12 Instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.311 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726698/2016-23
30
Assim, uma vez considerada insubsistente nos presentes autos a obrigação principal
também não podem subsistir as obrigações acessórias.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares arguidas e no mérito em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do
principal.

Fl. 1095
DF CARF MF
Original